Tribunal: CARF
Processo: 16641.720045/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720045/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO.
NECESSIDADE
DE
SE
AGUARDAR
DECISÃO
DEFINITIVA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
RECEITAS NÃO DECLARADAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
TRIBUTAÇÃO PELAS NORMAS APLICÁVEIS ÀS DEMAIS PESSOAS
JURÍDICAS.
Constatada a existência de receitas não declaradas pela pessoa jurídica excluída
do Simples Nacional, estas serão computadas na base de cálculo do lançamento
realizado com base na norma de tributação aplicável após a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720045/2017-45
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720045/2017-45

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-78.765,
de 15 de fevereiro de 2018, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado, doravante denominado Recorrente (fls. 94/99).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos do ano-calendário de 2003 (fls. 351/393).
Conforme detalhado no Relatório, os citados autos de infração foram lavrados,
após a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, em razão da incidência no art. 29, inciso
VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006. A partir do cotejo entre as notas fiscais e Livro
Registro de Saídas apresentados pela Recorrente e os valores de receitas brutas mensais
informadas à Receita Federal, constatou-se a insuficiência de declaração em relação aos meses
do ano-calendário de 2013 (à exceção do mês de maio). O lançamento foi realizado com base no
lucro arbitrado e apuração cumulativa da Cofins e da Contribuição ao PIS, com base no art. 530,
inciso III, do RIR/99.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 414/425,
na qual alegou que:
(i)
os autos de infração não poderiam ser lavrados na pendência da decisão
administrativa relativa à exclusão do Simples Nacional, tratada no
processo 16641.720045/2017-45, o que os tornaria nulos;
(ii)
as diferenças apuradas no procedimento fiscal deveriam ter sido tributadas
segundo o regime a que estava vinculada, ou seja, o Simples Nacional;
(iii)
a multa imposta teria natureza confiscatória.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, preliminarmente, a nulidade
suscitada, posto não evidenciada a incidência nas hipóteses previstas na legislação. Quanto ao
mérito, apontou-se inexistir previsão legal de que seja necessário se aguardar a definitividade da
exclusão do Simples Nacional para que se possa realizar o lançamento de ofício com base em
outra forma de tributação. Pelo contrário, o lançamento necessita ser realizado, de modo a evitar
a decadência do direito de constituição do crédito tributário. Em relação à multa aplicada, teria
sido observada estritamente o que estipulado na legislação.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720045/2017-45

NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO COM A
DEFESA. INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta a sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
ATOS
DECLARATÓRIOS
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A existência de processos pendentes de decisões definitivas relativas a contestações de
ato declaratório de exclusão do Simples Nacional não elide o lançamento de ofício dos
valores devidos em virtude das infrações tributárias apuradas no procedimento de
fiscalização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS
E
OS
VALORES
CONSTANTES
DOS
LIVROS
E
NOTAS
FISCAIS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas com base no confronto entre as receitas
brutas mensais declaradas ao Fisco Federal e os valores registrados no Livro de Registro
de Saídas e nas notas fiscais emitidas, impõe-se o vinculado e obrigatório ato de
lançamento de ofício do IRPJ e Reflexos.
MULTAS DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício, inclusive as
possibilidades de suas reduções, são os determinados expressamente na legislação
tributária.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à CSLL.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 450/455, no qual a Recorrente, basicamente, repete as alegações apresentadas na
Impugnação, sem repetir aquelas relacionadas à multa de ofício aplicada.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720045/2017-45

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 19 de abril
de 2018 (fl. 447), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 21 de maio daquele ano (fl.
450), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, uma vez que a data final recaiu em dia não útil, estendendo-se até a data em
que o Recurso foi apresentado.
O Recurso é assinado pelo titular da pessoa jurídica recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO LANÇAMENTO REALIZADO
Embora não dedicando tópico específico a preliminar de nulidade, desde a
Impugnação, a Recorrente suscita que os autos de infração tratados no presente processo seriam
nulos em decorrência do fato de que, antes da constituição do crédito tributário, seria necessário
se aguardar a decisão administrativa definitiva em relação à sua exclusão do Simples Nacional.
Assim, uma vez que continuava sujeita ao Simples Nacional, seria indevido o lançamento
realizado segundo outra sistemática.
A alegação não merece acolhida, contudo.
Como apontado pela própria Recorrente, de acordo com o art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 2006, “As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”.
A Recorrente, por meio do Ato Declatório de fls. 349/350, foi excluída do
Simples Nacional, com efeitos, de acordo com o contido no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar
no 123, de 2006, a partir de 1o de janeiro de 2013.
Não há que se confudir, portanto, os efeitos da Impugnação ao Ato de exclusão
com a constituição dos créditos tributários relativos aos períodos posteriores à referida exclusão.
No art. 39, §6o, do referido diploma legal, permite-se ao Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) estabelecer efeito suspensivo à Impugnação em relação à exclusão, o que veio a ser
concretizado por meio do art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720045/2017-45

Assim, não há dúvidas de que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
somente se tornará definitiva ao término do processo administrativo que negar provimento aos
seus recursos cabíveis. Tal fato, contudo, não implicará na impossibilidade de a autoridade
tributária, inclusive para prevenir a decadência, como apontado pela decisão recorrida, constituir
os créditos tributários relativos aos períodos posteriores à exclusão de acordo com a forma de
tributação adotada pela Recorrente, a partir daí.
Tal fato se encontra consolidado na Súmula CARF no 77, a qual, embora
relacionada com o Regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, permite estender a sua conclusão ao Simples Nacional:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A invocação realizada pela Recorrente quanto ao art. 151, inciso III, do CTN e ao
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, diz respeito à suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, o que é decorrência natural dos recursos apresentados neste processo, e não se
relaciona com a possibilidade de constituição dos referidos créditos.
Inexiste, portanto, qualquer nulidade no lançamento.
Quanto ao mérito do lançamento, a Recorrente não apresentou qualquer
argumento de direito ou de fato que se contraponha à constatação de que havia receitas auferidas
mas não submetidas à tributação.
Seu único argumento de defesa diz respeito à alegação de que as referidas receitas
deveriam ser tributadas segundo o Simples Nacional, o que, obviamente, já está afastada pelas
razões expostas ao se rejeitar a existência de nulidade no lançamento, e pela própria literalidade
do caput do art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, mantida a exclusão do Simples Nacional, conforme decisão adotada nesta
data por esta Turma Julgadora, no âmbito do processo administrativo no 11040.720827/2017-30,
há que se manter o lançamento realizado em relação aos períodos posteriores à exclusão.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital